Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800257-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN FERNANDES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800257-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567

PACIENTE:
ALLAN FERNANDES SILVA – 034.275.762-80

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0007201-25.2020.8.14.0051

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, I E IV, CP C/C ART. 14, II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VÍTIMA QUE MUDOU O DEPOIMENTO NA FASE JUDICIAL. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. SUPERAÇÃO DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO PELA PROLAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DA TOTALIDADE DAS PROVAS COLETADAS. POSSIBILIDADE DE COAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

em favor de
ALLAN FERNANDES SILVA
, em razão de decisão do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n° 0007201-25.2020.8.14.0051.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de tentativa de feminicídio qualificado, a prisão preventiva de ALLAN foi decretada pela autoridade coatora em 18/03/2020 – data em que a denúncia foi recebida pelo juízo; e, desde então, não foi concluída a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, o que denota excesso de prazo a ser combatido neste mandamus.

Ademais, a vítima teria relatado, em audiência, que não possui convicção sobre o fato de ser o paciente o real autor da conduta delituosa, haja vista que o ocorrido aconteceu em lugar ermo e a vítima estava ébria – estaria fragilizada, assim, a prova da autoria atribuída ao paciente.

Por fim, o decreto preventivo estaria eivado de ilegalidade pela utilização de fundamentos inidôneos e referência à gravidade abstrata do delito

Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente.

No ID 17611324, a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora
que já consta decisão de pronúncia em face do paciente pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado nos autos de origem. Que a prisão fora decretada em 2020 e cumprida tão somente em 03/11/2023 – lapso temporal em que esteve foragido (ID 17651538).

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 17825164).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente.

Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalto que improcedente tal tese, haja vista que deste período de suposta mora judicial apontado pelo impetrante, um total de 3 (três) anos corresponde ao período em que ALLAN esteve foragido da justiça.

Ademais, aponto que conforme informado pela autoridade coatora, já há nos autos de origem decisão de pronúncia em face do paciente, o que afasta referida alegação, nos termos da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ. SÚMULA N° 21
. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Em análise contínua, refuto, de igual modo, a tese de afronta ao previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Os elementos de prova coletados não podem ser desconstituídos pela alteração brusca do depoimento da vítima, especialmente em face da possibilidade de que tenha sofrido coação.

Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 385.358/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva de ALLAN FERNANDES SILVA, conheço da impetração e, no mérito,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a cautelar de liberdade nos autos do processo n° 0007201-25.2020.8.14.0051.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2024